Tribunal: TJMT
Processo: 1019706-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019706-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PEDRO HENRIQUE SILVA TELES - CPF: 058.534.521-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE SILVA TELES

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – TRABALHO EXTERNO DEFERIDO PELO MAGISTRADO
A QUO
– REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS – REGIME FECHADO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA APLICADA – SAÍDA TEMPORÁRIA PARA VISITA A FAMILIARES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É necessário a observância do requisito objetivo – cumprimento de 1/6 da pena imposta – para concessão do trabalho externo aos reeducandos em regime fechado.

Inviável a concessão de saída temporária para visita familiar ao preso em cumprimento de pena em regime fechado, ante a ausência de amparo legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1019706-37.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE SILVA TELES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste, responsável pelos executivos penais da comarca, que, entendendo ser desnecessário o cumprimento de 1/6 da pena, deferiu trabalho externo ao reeducando Pedro Henrique Silva Teles, detento do regime fechado, bem como autorizou a saída do estabelecimento prisional para visita aos familiares aos finais de semana.

O reeducando cumpre pena total de 30 (trinta) anos de reclusão, pela prática dos crimes de roubo majorado, corrupção de menores, integrar organização criminosa com emprego de arma de fogo e tráfico de entorpecentes privilegiado, remanescendo 26 (vinte e seis) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias a serem cumpridos. Atualmente, o reeducando encontra-se inserido no regime fechado.

Em suas razões, o
Parquet
pleiteia a reforma da decisão prolatada, a fim de que o trabalho externo e a saída temporária sejam indeferidos, ante o não preenchimento do requisito objetivo e a ausência de amparo legal (id. 107608467).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo não provimento do recurso ministerial (id. 107608469).

O
decisum
foi mantido pelo magistrado
a quo
(id. 107608470).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial, em parecer assim ementado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – TRABALHO EXTERNO CONCEDIDO A APENADO DO REGIME FECHADO SEM CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – SAÍDA TEMPORÁRIA PARA VISITA PERIÓDICA A FAMILIARES – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PELO PROVIMENTO DO RECURSO”
(sic do id. 109527994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE SILVA TELES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se depreende dos autos, em 25/agosto/2021, sobreveio pedido do Diretor do Estabelecimento Prisional local para que o reeducando pudesse realizar trabalho externo, fora da unidade prisional, no Projeto Segunda Chance, bem como sair do estabelecimento para visita à familiares (id. 107608471 – pág. 291).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos, considerando que não houve o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena em regime fechado para a concessão do trabalho externo e a ausência de previsão legal apta a conceder a saída para visitas familiares (id. 107608471 – pág. 301).

O magistrado condutor do executivo penal deferiu ambos os pedidos, asseverando ser prescindível o cumprimento do requisito objetivo, vejamos:

“[...]De acordo com o artigo 1o da Lei de Execução Penal, o cumprimento da pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou da decisão criminal, mas proporcionar a reintegração social do reeducando, podendo ser citada como uma dessas condições o trabalho.

Além disso, o artigo 28 da Lei de Execução Penal garante o acesso do condenado ao trabalho, o qual segundo tal dispositivo, é um dever social e condição de dignidade humana. In verbis:

Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva.

Por outro lado, o artigo 37 da LEP estabelece a necessidade de cumprimento de um sexto da pena como critério objetivo para a concessão do benefício do trabalho fora do presídio.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, entende que, independentemente do cumprimento de um sexto da pena, presentes as condições pessoais favoráveis, deve ser concedida, ao condenado em regime fechado ou semiaberto, a autorização para o trabalho externo (REsp 450.592), desde que realizado em obras públicas ou particulares e regidos por regras de direito público (art. 35 do CP), bem como adotada as cautelas legais para evitar a fuga.

[...]

No presente caso, desde o mês de abril de 2018 foi celebrado um termo de cooperação mútua entre o Município de Primavera do Leste - MT e a associação Projeto Segunda Chance visando o aproveitamento de mão de obra dos recuperandos do regime fechado e semiaberto desta comarca em diversas obras da Prefeitura, o qual vem obtendo enorme êxito em sua execução e os outros Promotores de Justiça que antecederam a presente nunca se opuseram a participação dos detentos.

Trata-se de projeto bem sucedido, contando inclusive com reconhecimento do GMF-MT (Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário) (GMF-MT) e SESP/MT.

Outrossim, vale lembrar que os detentos indicados pelo Diretor da Unidade prisional laboram em obras no centro urbanos de Primavera do Leste, e ao deixarem a unidade prisional utilizam tornozeleira eletrônica a fim de que sejam fiscalizados, ressaltando-se que além disso, os agentes prisionais poderão fiscalizá-los sempre que necessário.

Ademais, diante da crise econômica mundial em razão da Pandemia do Corona vírus e da dificuldade que o apenado encontrará para conseguir um emprego quando deixar o sistema, não deve o Judiciário negar tal pedido ao reeducando que deseja laborar.

Posto isto, verifico que inobstante as alegações do Ministério Público, o deferimento do trabalho externo do reeducando é medida que se impõe, eis que deixou de trazer aos autos qualquer indicativo de que o apenado não cumprirá com suas obrigações durante o trabalho externo.

Assim, diante do art. 36 e ss. da LEP, defiro o pedido de trabalho externo do reeducando PEDRO HENRIQUE DA SILVA TELES, em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, devendo ser observado o horário fixado no item 4.1 do mesmo.

Autorizo ainda, o reeducando visitar seus familiares nesta comarca, aos sábados e no período compreendido entre 07:00 e 17:00 horas. [...]”
(sic do id. 107608468).

Com efeito, a respeito do trabalho externo em execução penal, a LEP assim dispõe:

“Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.

[...]

Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade,
além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena
”.

Ao analisar o tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que
“
[p]ara a concessão do benefício da saída temporária com a finalidade de prestação de trabalho extramuros o apenado em cumprimento de sanção no
regime semiaberto
deve preencher os requisitos previstos no art. 123 da Lei de Execução Penal, sendo prescindível o cumprimento de 1/6 da pena”
[1]
.

Ocorre que, no caso dos autos, o reeducando cumpre pena no regime
fechado
, motivo pelo qual é necessário o preenchimento do requisito objetivo, ou seja, cumprimento de 1/6 (um sexto) da sanção imposta, para que seja possível a concessão do trabalho externo.

Essa é a mesma compreensão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A concessão do trabalho externo aos condenados em regime inicial fechado exige o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, nos termos do art. 37 da Lei de Execuções Penais. [...]”
(REsp 1864858/AM, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 01/09/2020).

“[...] Esta Corte Superior sedimentou o entendimento de que é possível o trabalho externo ao condenado em regime fechado, sendo imprescindível, todavia, a observância de requisitos legais de ordem objetiva e subjetiva, bem como necessária vigilância direta, mediante escolta. Precedentes. [...]”
(HC 324.829/PA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 01/10/2015).

Nesse contexto, não preenchidos os requisitos objetivos, inviável o deferimento do trabalho externo ao reeducando, mesmo que destinado a trabalhar em obras públicas, eis que é imprescindível o cumprimento do requisito temporal.

Ademais, cabe destacar que a jurisprudência citada pelo magistrado singular assevera a prescindibilidade do cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena apenas aos reeducandos inseridos no regime semiaberto, realidade essa não encontrada nos autos.

Da mesma forma, inexiste previsão legal que permita a concessão do benefício de visita aos familiares aos finais de semana. No ponto, observa-se que o magistrado sequer expôs os motivos que o levaram a deferir a medida para reeducando que não cumpriu nenhum requisito objetivo.

Vale relembrar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pelo indeferimento da saída temporária, quando não preenchidos os requisitos para sua concessão:

“[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a concessão do benefício de visita periódica ao lar não prescinde da observação de sua compatibilidade com os objetivos da pena, além do bom comportamento, devendo ser gradual o contato maior do apenado com a sociedade, a fim de não frustrar os objetivos da execução. [...]”
(AgRg no HC 446.526/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 02/08/2018).

Assim, descabida a autorização concedida pelo magistrado singular, eis que ausente legislação que autorize a saída do reeducando inserido no regime fechado, todos os sábados e sem vigilância, para visita familiar.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, para revogar a decisão
a quo
e, por efeito, indeferir o pedido de concessão de trabalho externo e visita familiar, ante o não preenchimento dos requisitos objetivos.

É como voto.

[
1]
RHC 113.281/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/09/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021